Tribunal: TJES
Processo: 0018674-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018674-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por sub-rogação ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.778,00. A seguradora pleiteia o reembolso da indenização paga ao segurado por danos em aparelhos elétricos, alegadamente causados por oscilação na rede de energia da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora autora comprovou o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se, contudo, prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, sendo-lhe exigida a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O único laudo técnico apresentado pela autora para comprovar o nexo de causalidade não possui assinatura de profissional habilitado, o que compromete sua credibilidade e impede seu reconhecimento como prova técnica válida a amparar a pretensão.

A ausência de elemento técnico confiável que comprove o liame entre o dano alegado e a atuação da concessionária inviabiliza a responsabilização objetiva, tornando incabível o ressarcimento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo sofrido.

Laudo técnico desacompanhado de assinatura de profissional habilitado não possui força probatória para comprovar o nexo causal em ação regressiva de seguradora.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16/05/2024; TJSP, Ap. Cív. nº 1009484-62.2023.8.26.0019, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 30/04/2025; TJSP, Ap. Cív. nº 1001876-46.2022.8.26.0084, Rel. Felipe Ferreira, j. 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a r. sentença (id. 11627604) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização
ajuizada pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.778,00 (três mil, setecentos e setenta e oito reais).

Em suas razões (id. 11627605), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há prova de que os danos sofridos pelos aparelhos de propriedade do segurado da apelada tenham sido causados por problemas na rede elétrica; (ii) não há nexo de causalidade entre os danos e a sua atuação, uma vez que não houve comprovação do dano material; (iii) os laudos técnicos apresentados pela apelada não apontam o nexo causal.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a apelada sustenta na petição inicial que sub-rogou-se nos direitos do segurado
Luiz Cláudio Almeida Rios
ao efetuar, nos termos da apólice n. 114 13 4011848 (fls. 22-29), o pagamento da indenização no valor de R$ 3.778,00 (três mil, setecentos e setenta e oito reais).

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, em sentido contrário à conclusão alcançada por meio da r. sentença vergastada, que a demandante/apelada não logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado, pelas razões que passo a expor.

De fato, a apólice de seguro de n. 114 13 4011848, conforme informações de fls. 22-29, comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado; o aviso de sinistro que foi apresentado (fls. 30) expõe o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir.

Entretanto, no que diz respeito ao
nexo de causalidade entre o fato ensejador do pagamento da indenização ao seu segurado e a alegada oscilação ou sobretensão na rede elétrica administrada pela apelada
, deixou a apelada de produzir prova acerca de tal liame, na medida em que o laudo de fl. 32 (autos físicos), embora indique a existência de suposta oscilação na rede, não se encontra assinado por profissional técnico responsável, circunstância que compromete decisivamente a sua aptidão probatória.

Com efeito, a ausência de assinatura retira do documento a força probante tornando-o, por conseguinte, inservível para amparar pretensão fundada na responsabilização objetiva da concessionária.

Não se trata, aqui, de mera irregularidade formal, mas de vício que afeta o teor do documento, porquanto o laudo técnico apócrifo não ostenta presunção de veracidade e não possui aptidão para ser reconhecido como apto a comprovar o fato constitutivo do direito alegado, sobretudo porque ausente outra prova capaz de alicerçar o conteúdo que dele consta.

Deste modo, o reconhecimento da responsabilidade objetiva, embora prescinda da prova da culpa (CDC, art. 22, parágrafo único), não permite relegar ao oblívio a necessidade de demonstração do fato constitutivo do direito, de modo que competia à apelada/autora trazer elementos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos sofridos pelos aparelhos de titularidade do seu segurado e a suposta oscilação ocorrida na rede de energia elétrica, o que não se extrai do documento de fl. 30, que, à míngua de assinatura lançada pelo responsável pela análise técnica, não é servil a dar como cumprida a norma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência, contudo, de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da autora.
Seguradora demandante que não comprovou de forma convincente o fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade, para justificar o pedido de regresso. Laudo pericial apócrifo que não serve para a comprovação do nexo causal. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado.
Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida aos Patronos da ré que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, com os fundamentos ora acrescentados. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009484-62.2023.8.26.0019; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
1. Verifica-se dos laudos periciais juntados que eles não indicam com a clareza necessária que o dano foi ocasionado pelo serviço da ré, uma vez que apontam como causa provável o distúrbio na rede elétrica, ou não possuem assinatura/identificação do responsável que os elaborou, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal.

2. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo e estar assinado por técnico devidamente identificado. Recurso provido para julgar improcedente o pedido
.
(TJSP; Apelação Cível 1001876-46.2022.8.26.0084; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 13/03/2023; Data de Registro: 13/03/2023)

É de se concluir, portanto, que a ausência de assinatura no único laudo apresentado compromete gravemente sua confiabilidade, esvaziando-lhe a aptidão para demonstrar o alegado dano tenha decorrido de falha no serviço prestado pela concessionária, concluindo-se que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e a ele
dou provimento
, para julgar improcedente o pedido formulado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Como consequência do resultado anunciado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)